Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0715737-09.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA, BRUNO FERREIRA DE SOUSA SILVA RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., AEROLINEAS ARGENTINAS SA, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., MASTERCARD BRASIL LTDA DECISÃO Interposto o recurso inominado, a parte tem o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para pagar as custas processuais, na forma do art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, devendo promover a juntada dos respectivos comprovantes em igual prazo, sob pena de deserção. No caso dos autos, foi indeferida a gratuidade judiciária requerida pela parte, momento em que se abriu o prazo de 48 horas para que fosse recolhido o preparo integral. Entretanto, tal providência não foi cumprida pelos recorrentes, de modo que o recurso inominado restou deserto. Frise-se que o pedido genérico de dilação de prazo em virtude da pandemia do Covid-19, desacompanhado de qualquer justificativa concreta que fundamente a impossibilidade do pagamento do preparo em 48 horas, não é suficiente para a prorrogação deste prazo de natureza peremptória, principalmente pela viabilidade da quitação das guias bancárias através de canais digitais. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator